Tribunal: TJBA
Processo: 8007413-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007413-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE:
MARCIA JESUS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTES AO REGIME PRISIONAL, DOSIMETRIA DA PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenada em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A impetração se insurge contra a sentença condenatória, especificamente no que tange à fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ao não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), e à negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso que o legalmente previsto e a desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste fundamentalmente em analisar a admissibilidade do
Habeas Corpus
quando este é manejado para questionar aspectos da sentença condenatória que são, simultaneamente, objeto de um Recurso de Apelação já interposto pela defesa. A controvérsia, portanto, reside em definir se a utilização do
writ
constitucional se mostra cabível diante da existência de um recurso ordinário específico e de cognição ampla, apto a reexaminar a integralidade das matérias impugnadas, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento processual penal pátrio consagra o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou da unicidade recursal, segundo o qual, para cada decisão judicial há um único recurso cabível previsto em lei. No caso concreto, verifica-se que a defesa interpôs Recurso de Apelação contra a mesma sentença condenatória que ora se impugna por meio deste
Habeas Corpus
. As matérias aventadas na impetração, quais sejam, a adequação do regime prisional, a análise da dosimetria da pena e a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade são questões que se inserem perfeitamente no âmbito de devolutividade do recurso de apelação, que é o meio processual idôneo e dotado de maior amplitude para a reanálise aprofundada de fatos e provas. A utilização concomitante do
Habeas Corpus
como um atalho processual ou como um reforço argumentativo ao recurso já interposto representa uma utilização inadequada do remédio constitucional, que não deve ser banalizado como sucedâneo recursal, especialmente quando não se vislumbra ilegalidade manifesta, teratologia ou coação ilegal que justifique a supressão da via ordinária. Desse modo, a existência de apelação em tramitação, versando sobre o mesmo objeto, obsta o conhecimento do presente
writ
, a fim de racionalizar o sistema recursal e prestigiar a via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de Recurso de Apelação para impugnar a sentença condenatória impede o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre as mesmas matérias, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo ou de forma concomitante ao recurso ordinário cabível, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se confunde com a mera discordância quanto aos fundamentos da decisão impugnada na via própria."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8007413-05.2026.8.05.0000
, sendo Paciente,
MARCIA JESUS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER DA PRESENTE ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir exposta.